Tribunal: TJPA
Processo: 0802426-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802426-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0802426-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSÁRIO LAUDO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada em cumprimento de sentença relativa à Ação Civil Pública n° 0829525-07.2017.8.14.0301.

A decisão agravada (id n° 4785305 - Pág. 1), apenas tratou sobre duas questões: 1) que se trata de cumprimento de sentença proferida no processo n° 0829525-07.2017.8.14.0301, de modo que a tutela jurisdicional deve estar adstrita aos parâmetros fixados na sentença. 2) Os alunos que não juntaram laudos subscritos por profissionais vinculados ao SUS não são beneficiários da decisão. Sendo assim, a decisão foi no sentido de julgar procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo Município, para excluir da obrigação os alunos que não aditaram os laudos em conformidade com o comando da sentença. Dando seguimento à execução, determinou que o Município de Belém providencie, “
em no máximo 10 dias após o retorno das aulas presenciais, a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público neste processo e que tenham laudo médico subscrito por profissional vinculado ao SUS(...)”,
fixando
multa diária em R$5.000,00, por cada aluno, a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$50.000,00.

Resta vedada a apreciação do pedido de tutela antecipada por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca de assunto que não foi avaliado pelo juízo
a quo.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo de primeiro grau.

O primeiro argumento que o ente municipal apresenta é em relação a existência de orientações divergentes aos entes envolvidos, tendo em vista que na ACP 0874606-42.2018.814.0301, ajuizada em face do Estado do Pará, foi aceita a contratação de estagiários e na ACP 0829525-07.2017.8.14.0301, ajuizada contra o Município de Belém, não foi. No entanto, como relatado pelo próprio agravante, a possibilidade de contratação de estagiários foi devido a um consenso em audiência judicial, ocorrida entre o MPE e o Estado do Pará, que no caso em tela, não houve. Além disso, o tema referente à contratação de estagiários não foi avaliado pelo juízo
a quo,
de modo que não pode ser apreciado por esta magistrada nesta instância recursal.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

No que tange ao efeito da sentença de uma ACP, nos termos do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, sabe-se que esta fará coisa julgada
erga omnes
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova.

Quando a sentença de uma Ação Civil Pública possui capítulo invalidatório, formada pelo provimento declaratório ou constitutivo negativo, tais sentenças são satisfativas, de modo que a execução se torna desnecessária. Por outro lado, no capítulo condenatório, em que há alguma imposição de pagar ou fazer, por exemplo, não havendo o cumprimento voluntário do réu, será necessária a execução forçada.

A sentença da Ação Civil Pública deixa claro que a condição especial do aluno deve ser comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde.

No caso em análise, a decisão agravada (id n° 4785305) não merece reformas, tendo em vista que foi proferida em consonância com a sentença executada, na medida em que julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo Município, para excluir da obrigação os alunos que não aditaram os laudos em conformidade com o comando da sentença

Em relação ao capítulo referente às
astreintes,
a confirmação da decisão proferida em sede de liminar (id n° 5211732) é medida que se impõe, para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5º Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva (proc. n. 0866998 56.2019.8.14.0301), tendo como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

”
(...)
Com efeito, denota-se que o exequente aditou ao processo documentação suficiente para comprovar que, em relação aos beneficiários Roberta Pereira Martins (ID n° 14624339), Marcos Vinicius da Silva Cardoso (ID n° 14624338), Nicolas André Lima dos Santos (ID n° 14624235), Nalber Ferreira Sousa (ID nº 14624232), Evelin Jammily Machado (ID n° 14624349), foram atendidos os termos da tutela obrigacional estipulada em face do executado. Tanto isso é verdadeiro que este não tentou desconstruir, individualmente, as documentações que foram adicionadas pelo exequente em favor daqueles alunos.

Todavia, quanto aos demais, de fato, assiste razão à Municipalidade, visto que os laudos não foram subscritos por profissionais vinculados ao SUS, em desatenção ao fora estipulado pela tutela obrigacional.

Em consonância com as razões antecedentes, julgo procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo Município de Belém, para excluir da obrigação os alunos que não aditaram laudos em conformidade com o comando da sentença. Assim, em seguimento à execução, o Município de Belém deverá providenciar, em no máximo 10 dias após o retorno das aulas presenciais, a contração de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público neste processo e que tenham laudo médico subscrito pro profissional vinculado ao SUS, quais sejam: Roberta Pereira Martins (ID n° 14624339), Marcos Vinicius da Silva Cardoso (ID n° 14624338), Nicolas André Lima dos Santos (ID n° 14624235), Nalber Ferreira Sousa (ID n° 14624232) e Evelin Jammily Machado (ID n° 14624349). Para o caso de incumprimento da medida, considerando a resistência inicial do executado, estipulo novo valor à multa diária, fixando-a em R$5.000,00, por cada aluno, a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$50.000,00 por cada aluno, sem prejuízo de outras medidas para garantir efetividade à decisão. Intime-se o executado para que dê cumprimento à presente decisão.”

Em razões recursais, (id nº 4785484 - Pág. 1/29), em breve síntese, o Município de

Belém argumenta que a decisão proferida se afigura inexigível e ilíquida, por não ser possível a

individualização de seu comando aos exequentes e carecer de parâmetros para a estipulação da

política pública que deve ser implementada nesse particular.

Assevera que o Juízo reconheceu a improcedência do pedido de cumprimento provisório de sentença apenas em relação àqueles que não apresentaram laudo médico, condição estipulada em sentença para o reconhecimento do direito ao profissional de apoio, contudo, não apreciou o argumento de que há necessidade de laudos multidisciplinares para averiguação da deficiência dos exequentes em questão e tampouco se posicionou acerca da ausência de parâmetros para que o Município promovesse a política pública.

Defende que não houve qualquer saneamento da causa, nem muito menos aviso de julgamento antecipado, houve, apenas e tão somente, sentença após contestação e réplica, de modo que Jamais foram tratados os assuntos do saneamento, muito menos foram atendidos os requisitos da cooperação processual (CPC, art. 6º) da delimitação da causa complexa, que pretende implementar nova política pública para a educação das pessoas com deficiência na rede de educação municipal, sendo que evidentemente, alargado o objeto do processo, o Município apresentaria argumentos e provas das políticas públicas em andamento, de modo a dissuadir o pedido do Ministério Público quanto a sua abrangência.

Segue argumentando que a ação judicial foi inicialmente delimitada como referente ao caso de um estudante e agora se exige cumprimento de sentença contra diversos estudantes, tal efeito é diretamente vinculado a abrangência indevida que a ação adquiriu pela falta de saneamento do processo, assim, pesa nulidade sobre o título, sendo indevida sua execução provisória.

Faz breves comentários acerca das políticas existentes para os estudantes com deficiência, tais como a estrutura de atendimento do Centro de Referência e Inclusão Gabriel Lima Mendes - CRIE, com trabalho de atendimento educacional especializado, desenvolvido com formações para professores da rede municipal, atendimento aos alunos e responsáveis e assessoramento das escolas, alcançando 8 distritos do Município. Insurge-se contra a
astreinte
fixada, alegando que a multa diária fixada é absurdamente maior ao Município do que em relação ao Estado, não guardando qualquer simetria ou regularidade no caso concreto em que não há qualquer recalcitrância do devedor, mas verdadeira insuficiência do título executivo para que seja possível seu adimplemento.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução provisória da sentença.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso
suspendendo o curso da execução

provisória, verificada a nulidade do título ou sua

inexigibilidade, impedindo de uma vez por todas o prosseguimento de qualquer atividade

executória. Por fim, caso assim não proceda, pugna para que haja o reconhecimento dos excessos

do valor das astreintes impostas.

Em sede de liminar, deferi parcialmente o efeito suspensivo
,
apenas e tão somente para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id n°

5211732).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id n° 5646376 ).

O MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs agravo interno (id n° 5658394), o qual foi julgado desprovido, conforme consta no id n° 8396448.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE BELÉM opôs embargos de declaração (id n° 8980874).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O Município de Belém opôs embargos de declaração (id n° 8980874) em face da decisão que julgou desprovido o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar.

No entanto, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração.

MÉRITO

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Para o deferimento da tutela antecipada ou recursal, sabe-se que devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Ademais, é válido ressaltar que a decisão agravada (id n° 4785305 - Pág. 1), apenas tratou sobre duas questões: 1) que se trata de cumprimento de sentença proferida no processo n° 0829525-07.2017.8.14.0301, de modo que a tutela jurisdicional deve estar adstrita aos parâmetros fixados na sentença. 2) Os alunos que não juntaram laudos subscritos por profissionais vinculados ao SUS não são beneficiários da decisão. Sendo assim, a decisão foi no sentido de julgar procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo Município, para excluir da obrigação os alunos que não aditaram os laudos em conformidade com o comando da sentença.

Dando seguimento à execução, determinou que o Município de Belém providencie, “
em no máximo 10 dias após o retorno das aulas presenciais, a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público neste processo e que tenham laudo médico subscrito por profissional vinculado ao SUS(...)”,
fixando
multa diária em R$5.000,00, por cada aluno, a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$50.000,00.

É válido relembrar que resta vedada a apreciação do pedido de tutela antecipada por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca de assunto que não foi avaliado pelo juízo
a quo.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo de primeiro grau.

Feitas estas considerações, importantes para os limites da decisão a ser proferida, passo a analisar as teses ventiladas pelo agravante, as quais serão abordadas por tópicos, para o melhor esclarecimento da lide.

O primeiro argumento que o ente municipal apresenta é em relação a existência de orientações divergentes aos entes envolvidos, tendo em vista que na ACP 0874606-42.2018.814.0301, ajuizada em face do Estado do Pará, foi aceita a contratação de estagiários e na ACP 0829525-07.2017.8.14.0301, ajuizada contra o Município de Belém, não foi.

No entanto, como relatado pelo próprio agravante, a possibilidade de contratação de estagiários foi devido a um consenso em audiência judicial, ocorrida entre o MPE e o Estado do Pará, que no caso em tela, não houve.

Além disso, o tema referente à contratação de estagiários não foi avaliado pelo juízo
a quo,
de modo que não pode ser apreciado por esta magistrada nesta instância recursal, pelas razões já expostas supra.

Na sequência, o agravante expõe que a ação decorre de apresentação de denúncia individual, nitidamente proposta em prol da situação de um menor, que não teve qualquer instrução prévia quanto à verificação de políticas públicas municipais a respeito do caso. Aponta também que “não se pode determinar com simples laudo médico que diz ser a criança portadora de TEA ou de qualquer deficiência, automaticamente precise contratar profissional individualizado para auxiliar em suas aulas escolares, pois é preciso reconhecer que essa análise não é apenas médica, mas também e sobretudo pedagógica, psicológica, social”.

Por serem complementares, importante mencionar também o seguinte tópico:

O Agravante aponta que a sentença foi objeto de recurso de apelação (n° : 0829525-07.2017.8.14.0301), recebido sem efeito suspensivo, que permanece sem julgamento, o que abriu margem para o MPE ingressar com o cumprimento provisório de sentença ora apreciado. Além disso, assevera que a ordem foi exarada sem se referir a qual profissional deve ser contratado, nem tampouco as funções que esse desempenhará, exceto que atenderá menores com transtorno do espectro autista, tendo em vista que foi proferida nos seguintes termos: “o Município de Belém deverá providenciar, em no máximo 10 dias após o retorno das aulas presenciais, a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público.”

Pois bem. No que tange aos assuntos suscitados ao norte, esclareço que o recurso de apelação n° 0829525-07.2017.8.14.0301 foi julgado em 21/02/22, o qual foi julgado desprovido, vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao Juiz em seu dever de dirigir o feito, dentre outras coisas, zelar pela razoável duração do processo, conforme prevê o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo lícito o indeferimento de produção de provas que julgar impertinentes, podendo ainda, segundo sua livre convicção motivada, declarar encerrada a fase instrutória quando julgar suficientes os elementos contidos nos autos para a justa definição do processo. Preliminar rejeitada.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito.

Todavia, cabe-nos avaliar acerca da obrigatoriedade de atendimento em caráter individual do menor, como determinado na sentença hostilizada, bem como a possibilidade de atendimento da demanda por meio da contratação de estagiários.

Quanto à possibilidade de contratação de estagiários para atuarem sob supervisão, esta não merece guarida, na medida em que os objetivos do estágio são poder observar e refletir sobre os conhecimentos profissionais, devendo atuar sempre sob supervisão do regente em sala, enquanto que o professor auxiliar deve ter formação específica em nível médio ou superior, para que esteja apto a atender os alunos especiais em suas tarefas diárias de natureza pedagógica, conforme art. 59, III, da Lei nº 9.394/96.

Com relação à obrigatoriedade de atendimento em caráter individual aos alunos, nada há a ser alterado. Todavia, torna-se necessário apenas fazer uma explicitação quanto a este ponto para que não haja confusão acerca da nomenclatura de como deva ser prestada essa obrigação: se individual ou exclusiva.

Na hipótese, as provas colacionadas demonstram ser suficiente o acompanhamento individualizado ao autor, mas não exclusivo, dada a natureza e extensão da moléstia, estando ausente nos atestados e laudos juntados a exigência de tal exclusividade.

A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à saúde, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Sendo assim, por se tratar da mesma matéria a ser apurada neste caso, utilizo no presente voto as partes que se enquadram nas teses ventiladas em sede de agravo de instrumento.

Sabe-se que o direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Possui ainda um capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.”

Da dicção dos dispositivos legais acima transcritos fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos com necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

No mesmo sentido, o Plano Nacional de Educação - PNE2 traz a Meta 4, definida na direção de universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Tratando-se de pessoa com deficiência, incidem ainda regras constitucionais e legais que lhe asseguram a dignidade, bem assim a igualdade de condições ao exercício do direito à educação, mediante atendimento especializado de acordo com sua necessidade, preferencialmente, na rede regular de ensino pois o objetivo, também, é garantir sua inclusão social, conforme interpretação que se extrai, especialmente, dos artigos 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, artigos 54, inciso III, 208, inciso II, do ECA e artigos 4º, 5º, 8º, 9º, incisos II e V, 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Vejamos o que dispõe o art. 227, da Constituição Federal:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...) II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Assim, não há dúvidas de que o infante com deficiência tem direito a atendimento especializado nos serviços de educação na medida de suas necessidades, inclusive com o oferecimento de professor para atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 3º, inciso XIII, art. 27 e art. 28, incisos V, X e XI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e artigo 59, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispositivos esses que ora se transcrevem:

Estatuto da Pessoa com Deficiência:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar incentivar, acompanhar e avaliar:

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) [...]

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

Diante de todo o arcabouço legal supratranscrito, não se pode ignorar que o legislador, em diversas leis federais, impôs o dever de fomentar a educação integral, universal e gratuita de toda gama da população. Inquestionável, pois, o dever do Ente Público de garantir às crianças e adolescentes com necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

Todavia, garantir o ensino gratuito não significa simplesmente disponibilizar uma vaga na rede pública de ensino. Ao contrário, significa oferecer condições para que o aluno, de fato, possa frequentar as aulas e receber um atendimento especializado de acordo com suas necessidades, permitindo seu pleno desenvolvimento.

A criança autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 8.368/2014, devendo lhe ser assegurada a educação inclusiva, não discriminatória, com igualdade de oportunidades e a disponibilização de professor auxiliar especializado para acompanhamento da criança é medida a ser adotada pelo Poder Público, estando condicionada somente à comprovação da necessidade.

Dessa forma, não há como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016).

REEXAME. APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Pleito relacionado a compelir o ente municipal ao fornecimento de cuidador e professor auxiliar. Ação julgada procedente. Inteligência dos artigos 205, e 208, III, CF, além das Leis nº 13.146/15, 9.394/96 (artigo 59, III). Relatório clínico elaborado por profissional especialista (psiquiatra infantil) condizente a demonstrar o delicado quadro alegado. Relatório Social e Psicológico, e Relatório Terapêutico Ocupacional, que concluíram pela necessidade dos dois profissionais. Figuras distintas, à medida que o cuidador destina-se ao auxílio de atividades diárias em ambiente externo à sala de aula, e o professor auxiliar possui caráter eminentemente pedagógico, limitando-se a atividades dentro da sala de aula. Caráter não exclusivo mantido, não se vislumbrando prejuízo em compartilhar os profissionais em questão com as demais crianças que assim necessitarem, otimizando a sua atuação. Multa diária em face da Administração Pública. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Diminuição do valor, com estipulação de teto. Recursos parcialmente providos (TJSP; Reexame/Apelação nº 1004110-32.2016.8.26.0562, Câmara Especial: Relatora Dora Aparecida Martins. Julgado em 17 de setembro de 2018);

Apelação cível e remessa necessária. Infância e Juventude. Ação de obrigação de fazer. Necessidade de fornecimento de atendimento educacional especializado à adolescente portador de Transtorno de Conduta Socializado (CID 91.2), Transtorno Hipercinético (CID F90.2) e Retardo Mental Leve (CID F70). Desnecessidade de prova pericial. Prescrição médica. Elementos de convicção suficientes para se confirmar a obrigação de fornecimento de professor auxiliar e cuidador especializado. Direito à saúde e à educação, de natureza constitucional. Normas de eficácia plena. Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas. Planejamento público da saúde e da educação que não pode negar o direito. Possibilidade de atendimento a outras crianças pelo mesmo cuidador ou professor assistente, não havendo direito a atendimento exclusivo. Reserva do possível afastada. Multa cominatória. Possibilidade. Apelo voluntário e remessa necessária não providos, com observação. (TJSP; Reexame/Apelação nº 1010512- 08.2018.8.26.0224, Câmara Especial: Relator Fernando Torres Garcia. Julgado em 17 de setembro de 2018).

No mais, ressalto que a decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

Somado a isso, importante mencionar que, no que diz respeito à Ação Civil Pública, sabe-se que é um dos mais úteis instrumentos de defesa de interesses metaindividuais. Entre vários princípios que se aplicam no Direito Processual Coletivo Comum, cabe ressaltar o princípio do “máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum”, que, nos ensinamentos de MASSON, ANDRADE e ANDRADE
:

“Trata-se do princípio segundo o qual a imutabilidade dos efeitos da sentença de procedência da ação coletiva beneficia as vítimas e seus sucessores, que, para verem satisfeitas suas pretensões, poderão invocar o direito nela reconhecido, e proceder à liquidação e à execução do título, em proveito individual.

Em outras palavras, elas não precisarão ajuizar ações individuais visando a obter um título judicial: desde que estejam incluídas na situação de fato que motivou a sentença coletiva (...). Esse fenômeno também é conhecido como transporte ou extensão
in utilibus
da coisa julgada coletiva (...)”.

Outrossim, é justamente o caso da ação de origem, visto que se trata de cumprimento de sentença relativa à Ação Civil Pública n° 0829525-07.2017.8.14.0301.

Pois bem, no que tange ao efeito da sentença de uma ACP, nos termos do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, sabe-se que esta fará coisa julgada
erga omnes
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova.

Quando a sentença de uma Ação Civil Pública possui capítulo invalidatório, formada pelo provimento declaratório ou constitutivo negativo, tais sentenças são satisfativas, de modo que a execução se torna desnecessária. Por outro lado, no capítulo condenatório, em que há alguma imposição de pagar ou fazer, por exemplo, não havendo o cumprimento voluntário do réu, será necessária a execução forçada.

Destarte, a sentença de procedência de uma Ação Civil Pública faz coisa julgada
erga omnes
e ulterior execução individual deve obediência ao que foi decidido na sentença, que foi exarada nos seguintes termos:

“ 3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer, observados nos seguintes termos:

1 – A partir deste ano letivo, o réu deverá disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regularmente matriculados na unidade de ensino, incluindo a criança G. P. MARQUES;

2 – Para o cumprimento da medida anterior, o Município não poderá se valer de estagiários contratados para exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no acompanhamento de menores com deficiência;

3 – A condição especial do aluno será comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde
. Estipulo multa para o caso de incumprimento, em R$-10.000,00/dia, por agora limitada a R$-300.000,00. Determino, por fim, a notificação da família do menor (Av. Nossa Sra. da Conceição, s/n, Residencial 03 Irmãos, Casa 01, São João do Outeiro, CEP 66840- 450, Outeiro/Belém/PA) e da Escola E.M.E.I.E.F. Profº Pedro Demo, (Av. Paulo Costa, entre Rua Ipanema E, S/N, Água Boa, CEP: 66843-005, Outeiro/Belém/PA), para que tomem ciência da presente sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios”.

Outrossim, é necessário ressaltar que a sentença da Ação Civil Pública deixa claro que a condição especial do aluno deve ser comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde.

No caso em análise, a decisão agravada (id n° 4785305) não merece reformas, tendo em vista que foi proferida em consonância com a sentença executada, na medida em que julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo Município, para excluir da obrigação os alunos que não aditaram os laudos em conformidade com o comando da sentença, e, dando seguimento à execução, determinou que o Município de Belém providencie, “
em no máximo 10 dias após o retorno das aulas presenciais, a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público neste processo e que tenham laudo médico subscrito por profissional vinculado ao SUS(...)”.

Valor das astreintes.

Em relação ao capítulo referente às
astreintes,
a confirmação da decisão proferida em sede de liminar (id n° 5211732) é medida que se impõe, para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Agravo interno e Embargos de Declaração.

Por fim, esclareço que nos recursos de Agravo Interno de id n° 5658394 (julgado pelo desprovimento- id n° . 8396448), e Embargos de Declaração (id n° 8980874), o recorrente insiste em alegar que todos os argumentos utilizados no recurso devem ser analisados pelo juízo. Porém,
mais uma vez ,
relembro que

no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo de primeiro grau.

Sendo assim, considerando que a decisão agravada (id n° 4785305 - Pág. 1), apenas tratou sobre duas questões e apenas sobre elas é que a presente decisão deve recair: 1) que se trata de cumprimento de sentença proferida no processo n° 0829525-07.2017.8.14.0301, de modo que a tutela jurisdicional deve estar adstrita aos parâmetros fixados na sentença. 2) Os alunos que não juntaram laudos subscritos por profissionais vinculados ao SUS não são beneficiários da decisão. Sendo assim, a decisão foi no sentido de julgar procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo Município, para excluir da obrigação os alunos que não aditaram os laudos em conformidade com o comando da sentença. E, dando seguimento à execução, determinou que o Município de Belém providencie, “
em no máximo 10 dias após o retorno das aulas presenciais, a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público neste processo e que tenham laudo médico subscrito pro profissional vinculado ao SUS(...)”,
fixando
multa diária em R$5.000,00, por cada aluno, a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$50.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022